Tribunal: TJBA
Processo: 8006383-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006383-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES, TIAGO TELLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEUBA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVASÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA. 2. Alegações defensivas de nulidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia imediata, suposta prática de tortura policial, ingresso domiciliar ilícito, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a não realização imediata da audiência de custódia implica ilegalidade da prisão preventiva; (ii) saber se alegações de tortura e maus-tratos, desacompanhadas de prova pré-constituída, autorizam o relaxamento da custódia; (iii) saber se a tese de invasão domiciliar pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; (iv) saber se o decreto de prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; e (v) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. A audiência de custódia, embora não realizada de forma imediata, ocorreu perante o juízo natural, com ratificação da prisão preventiva, inexistindo nulidade automática, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. As alegações de tortura e maus-tratos não se encontram amparadas por prova pré-constituída, sendo inadequada sua apreciação no âmbito do habeas corpus, especialmente diante da determinação judicial para realização de exame de corpo de delito e apuração própria. 6. A análise da suposta ilegalidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via mandamental. 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, diversidade e quantidade de drogas apreendidas e risco de reiteração delitiva, diante da existência de ação penal anterior por crime similar. 8. As condições pessoais da paciente e a alegação de necessidade de cuidados com filho maior não foram devidamente demonstradas, inexistindo prova da imprescindibilidade da prisão domiciliar ou da inadequação do tratamento médico no ambiente prisional. 9. O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem, destacando a regularidade da prisão, a suficiência da fundamentação do decreto preventivo e a inadequação das medidas alternativas. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, denegado. Tese de julgamento: “1. A não realização imediata da audiência de custódia não implica, por si só, nulidade da prisão preventiva, quando posteriormente realizada e devidamente fundamentada a custódia. 2. Alegações de tortura ou ingresso domiciliar ilícito, desacompanhadas de prova pré-constituída, não são passíveis de apreciação em habeas corpus. 3. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 312, 315, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1039740/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no RHC 229300/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.02.2026; STF, Tema 280 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8006383-32.2026.8.05.0000, referente a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Condeúba/Ba, sendo Impetrantes os Béis. Manoel Lino Silva Mendes e Tiago Telles e Paciente Dolores dos Santos Nascimento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta cota, denegá-la, por entenderem que a Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.